Tribunal: TCU
Processo: 000.773/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração sobre embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Carlos Eduardo Tosta da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Carlos Eduardo Tosta da Silva em face do Acórdão 6769/2024-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou Embargos de Declaração contra o Acórdão 6281/2024-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedidos de reexame contra o Acórdão 1588/2024-TCU-Segunda Câmara , que, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 6769/2024-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o Sr. Carlos Eduardo Tosta da Silva de que a oposição de novos embargos de declaração ou outro expediente com nítido caráter protelatório pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, e sujeitar o responsável à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados.